Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-24.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704736-24.2023.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDA: VALERIANA SOARES SANTANA DESPACHO BANCO J. SAFRA S.A apresenta a petição de ID 78431380, no bojo da qual requer a concessão de efeito suspensivo e seja “determinada a nulidade da execução com o consequente desbloqueio do valor penhorado ou, caso assim não se entenda, seja o feito sobrestado até o julgamento definitivo do Recurso Especial no Supremo Tribunal de Justiça também com o consequente desbloqueio do valor penhorado”. Nada a prover. Com efeito, o apelo de ID 74454032, interposto pelo ora peticionante, foi sobrestado em virtude da afetação do REsp 1.963.770/CE (Tema 929) pelo STJ, nos termos traçados na decisão de ID 77465194. Assim, até que haja a apreciação do representativo da controvérsia pela Corte Superior e a publicação do seu respectivo acórdão paradigma, os autos permanecerão paralisados, restando o exame de todas as teses ventiladas no recurso especial postergado para momento oportuno. No tocante à atribuição de efeito suspensivo, tem-se que esta Presidência já se manifestou pelo seu indeferimento em duas ocasiões (ID 75570446 e ID 77465194), tornando dispensável uma nova análise diante da persistência das razões apresentadas que levaram à negativa da concessão. À Secretaria para que mantenha o recurso constitucional sobrestado, conforme determinado em ID 77465194. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031